Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-32.2012.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA NOS AUTOS VIRTUAIS. ART. 1.228 DO CC. PROVA PERICIAL. SUPERPOSIÇÃO PARCIAL DE TERRAS. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS. EXISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS IMOBILIÁRIOS. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em recente precedente, a Corte Especial do e. STJ decidiu que, no caso de duplicidade de intimações (via processo eletrônico e diário da justiça), o marco inicial para contagem do prazo processual será a data da cientificação realizada pelo advogado nos autos virtuais.
2. A ação reivindicatória tem como legitimado ativo aquele que detém o domínio e, busca como consequência lógica do seu direito, a posse que alguém, sem título, que ilegitimamente a exerce em seu lugar.
3. A posse injusta de que trata o pleito reivindicatório (art. 1.228, CC) não requer violência, clandestinidade ou precariedade. Assim, não existindo título que o possuidor possa opor ao proprietário, será injusta a posse.
4. Embora a perícia judicial tenha concluído pela superposição parcial das terras, a deficiência de informações dos registros imobiliários e a impossibilidade de delimitar as áreas do imóvel objeto da lide, impedem a devida resolução da controvérsia, pois não há como afirmar qual das matrículas existentes contém duplicidade ou deslocamento.
5. Impõe-se a improcedência do pedido da reivindicatória se existente matrícula do imóvel em nome da parte ré e, não fora comprovado fato que caracterize a sua posse injusta.
6. É incoerente a parte que ajuíza a ação requerer a extinção da demanda, ante a ausência de condição da ação, haja vista que a intenção na propositura de uma ação judicial é a busca pela resolução do conflito. Além disso, o diploma processual prestigia, expressamente, o princípio da primazia do julgamento de mérito, caracterizando a extinção do processo, sem resolução do mérito, medida anômala que não corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC).
7. Recurso desprovido.